Tribunal: TJSP
Processo: 0000987-83.2016.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de contradição, com efeito modificativo – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de contradição, com efeito modificativo – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – EMBARGOS REJEITADOS.